Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEITO COMINATÓRIO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Essa egrégia Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa.
2. Não cabe ao plano de saúde, sob qualquer enfoque, recusar cobertura e/ou tratamento de urgência ao beneficiário.
3. Quando o valor para a terapêutica indicada ao paciente é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa. Precedentes do colendo STJ.
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.